Tribunal: TJDFT
Processo: 0793638-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que o autor não promoveu a emenda determinada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: (i) violação do princípio da dialeticidade.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. O recurso inominado é utilizado quando o recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado.
4. O recorrente não fundamenta e não expõe as razões para a reforma da sentença (ID 78794729). Com efeito, de forma genérica e sucinta as razões do recurso foram assim expostas: "O presente Recurso visa reformar a respeitável Sentença de ID 254478748, que indeferiu a Petição Inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, por suposto descumprimento de ordem de emenda."
5. A dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade dos recursos e consiste no dever do recorrente de enfrentar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, os seus fundamentos. No mesmo sentido: Acórdão 1755720, 07191786820238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
6. Deixando o recorrente de impugnar, de forma específica, os fundamentos da sentença, não deve ser conhecido o recurso inominado interposto (artigo 1.010, inciso III, do CPC). Preliminar reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
_________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1755720, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, j. 8/9/2023.